Tribunal: TJMT
Processo: 0035397-29.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035397-29.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAMIL ANTONIO DA SILVA - CPF: 005.653.211-37 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ação de cobrança de indenização securitária – invalidez permanente – prescrição ânua – termo inicial – ciência do fato gerador – sentença mantida – recurso DESprovido.

Nos termos do art. 206, § 1o, inciso II, alínea b, do Código Civil, a ação de indenização do segurado contra a seguradora prescreve em um ano, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JAMIL ANTONIO DA SILVA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível, que nos autos n.o 33597-29.2014.8.11.0041 – Código 907747 – ação de cobrança de indenização securitária – julgou extinto, com resolução de mérito, com base no artigo 487, II do CPC. Condenou a parte requerente ao pagamento da verba honorária, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa. Declarou isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, bem como suspensa a exigibilidade da condenação em honorários advocatícios na forma do art. 98, §3o do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que se trata a ação de origem de “ação de cobrança” objetivando receber o valor integral da apólice de seguro para cobertura de invalidez permanente por acidente, haja vista que está acometido de sequelas advindas do exercício de seu labor, ou seja, doença ocupacional, equiparada a acidente de trabalho.

Alega que o seguro pleiteado é oferecido exclusivamente para militares das Forças Armadas, dada a notória atividade risco.

Defende que as dores que surgiram no autor se intensificaram no ano de 2012, ocasião em buscou tratamento médico para combate das algias.

Que com o diagnóstico de hérnia discal, iniciou tratamento fisioterápico e medicamentoso, bem como foi afastado das funções laborativas para tratamento médico.

Assevera que mesmo com todos os tratamentos terapêuticos, o resultado foi insuficiente para recuperar a condição laborativa habitual; ainda, que apesar das dores terem se iniciado em 2012, as sequelas incapacitantes consolidaram-se somente após o esgotamento do tratamento, quando verificado que as lesões já haviam se agravado.

Contudo que o juízo acolheu a prejudicial de mérito aventada pelas rés, extinguindo o feito por considerar prescrito o direito do autor.

Alega que o juízo para fundamentar sua decisão utilizou como parâmetro laudo médico de 19.11.2012, que não foi suficiente para cientificar acerca da irreversibilidade de seu quadro, bem como e sua incapacidade definitiva para o serviço militar.

Sustenta que a relação existente no presente caso é de consumo.

Assevera, que os militares são submetidos a inspeções de saúde realizada por uma junta de médicos especializados, ou seja, o apelante foi considerado incapaz temporariamente no ano de 2012, podendo ser recuperado, porém sua recuperação exigia na época ANO DE 2012! mais de um ano de tratamento adequado.

Portanto, que evidente que naquela época o autor não cogitava sua invalidez permanente, haja vista que recebeu das Forças Armadas parecer médico no sentido de que poderia reverter o seu quadro clínico.

Ainda, que houve parecer médico (fls. 22) indicando a possibilidade de plena cura das moléstias.

Ressalta que em 12.05.2014 o profissional de saúde deu parecer, quando ficou claro para o paciente que seu quadro não se reverteria.

Portanto que a ciência da irreversibilidade das sequelas do apelante se deu apenas após o esgotamento de toda terapêutica empregada para o restabelecimento da saúde.

Que não há qualquer indício de que a ciência inequívoca tenha ocorrido em 2012.

Discorre sobre a Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça.

Prequestiona os arts. 758, 760, 765 e 776 do Código Civil, art. 795 também do CPC, bem como as disposições do art. 6o, V e VIII, artigo 39 inciso V, artigos 46, 47, 51 inciso IV, e parágrafo 1o inciso II e III, artigo 54 parágrafo 4o todos do CDC.

Requer o conhecimento e provimento do presente apelo no sentido de reformar a r. sentença, para o fim de afastar a prejudicial de mérito de prescrição, anulando a sentença e, consequentemente, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento da fase de instrução processual.

Contrarrazões (id.no.13488459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JAMIL ANTONIO DA SILVA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível, que nos autos n.o 33597-29.2014.8.11.0041 – Código 907747 – ação de cobrança de indenização securitária – julgou extinto, com resolução de mérito, com base no artigo 487, II do CPC. Condenou a parte requerente ao pagamento da verba honorária, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa. Declarou isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, bem como suspensa a exigibilidade da condenação em honorários advocatícios na forma do art. 98, §3o do CPC.

Trata-se de ação de cobrança por meio da qual a autora/apelante requer o pagamento da indenização securitária prevista em apólice de seguro de vida em grupo, em razão de doença laboral que lhe acarretou incapacidade para o trabalho.

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão do demandante, sob o seguinte fundamento (id.n.o 13487968):
“Os documentos encartados pelo próprio autor as fls. 23 demonstram que naquela data (em 19.11.2012) foi orientado a permanecer afastado de suas atividades laborais de mecânico definitivamente, pois possui discopatias lombares. Ou seja, já sabia de sua condição de incapaz para o trabalho, nascendo ali sua pretensão. O argumento de que somente teve ciência em 2014, através do documento de fls. 28 não merece acolhida, pois tem a mesma indicação do documento supracitado, de modo que, se o autor teve conhecimento em 2014 através de um documento igual ao de 2012. 1ogicamente, teve ciência em 2012. Importante registrar que não houve pedido administrativo, razão pela qual não ha que se falar em suspensão da prescrição. Outrossim, não houve a demonstração de que o autor necessitou realizar algum tratamento médico prolongado, o que poderia alterar o marco inicial do prazo prescricional, sendo assim, correta a alegação de prescrição pela ré.”

O Apelante se insurge contra o decisum, sustentando em síntese, que o termo inicial para a contagem da prescrição dever a data da ciência inequívoca da invalidez.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que nas ações onde se busca a indenização de seguro em grupo a pretensão do segurado prescreve em um ano, tal como preceitua o art.
206
,
§ 1o
, inc.
II
, do
Código Civil
.

A propósito, a Súmula 101 do STJ preceitua: "A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano."

Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURADO CONTRA SEGURADORA. PRAZO ÂNUO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 55, § 2o, CPC. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra seguradora tem início na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula n. 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do fato e a recusa ao pagamento da indenização. 2. Cabe aplicação da multa prevista no art. 557. § 2o, do CPC na hipótese de recurso manifestamente improcedente e procrastinatório. 3. Agravo regimental desprovido". (Grifos meus, STJ, AgRg no Ag 1323223/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 22/02/2011).

De outra parte, é consabido que o termo inicial da contagem do lapso prescricional ocorre no dia em que o segurado tomou conhecimento da sua incapacidade para o trabalho (Súmula 278 do STJ).

Pois bem, da análise dos autos em que pese o Apelante afirmar que tomou ciência inequívoca apenas em 12/05/2014 por meio documento (id.n.o 13486963 – pág.2), fato é que em 19/11/2012 o Dr. Fábio Peres de Mendonça, já havia atestado em documento idêntico ao acima indicado, que o Apelante deveria permanecer afastado de suas atividades laborais de mecânico definitivamente, vejamos:

“Atesto para fins JUNTO AO EXÉRCITO que JAMIL ANTONIO DA SILVA. Está em tratamento clínico sob meus cuidados profissionais sendo orientado a
permanecer afastados de suas atividades laborais de mecânico definitivamente pois possui discopatias lombares em l415 15s1 com protusão l5s1 tocando raiz descendente de s1 direita, atividade laboral não compatível com a patologia lombar apresentada
pois gera sobrecarga discal, movimentos sem postura adequada para coluna o pode vir a acelerar a degeneração discal instada, mantenho tratamento clínico com fisioterapia e mediação e orientação postural.”

De igual forma o documento (id.n.o 13485492- pág.3) consta no item “b” pag.9/24.

“b. DESINCORPARAÇÃO DE PRAÇA GRUPAMENTO B/2004 QUE SE ENCONTRA ADIDO

- Desincorporo das fileiras do Exército, excluo e desligo do estado efetivo deste batalhão, a contar desta data,
por ter sido julgado incapaz B2 em Inspeção

de Saúde Pública
no BI Nr 140, de 25 JUL 12, solução Sindicância publicada no presente BI e de acordo com letra a) (...)

- Cb JAMIL ANTONIO DA SILVA, RA 300333080285, filho de IVO JORGE DA SILVA e CÍLIA VALÉRIA DA SILVA, (...)”

Mister destacar que referido documente possui a seguinte data: 16/09/2012, portanto não tem como acolher a tese do Apelante de que somente teve ciência de sua incapacidade laborativa em 2014.

Destarte, considerando que a autor/apelante teve ciência de sua incapacidade em 2012, e que a ação foi protocolizada em 04.08.2014, não há negar que, quando do ajuizamento da demanda, já havia transcorrido o prazo ânuo previsto no art. 206, §1o, II, b, do Código Civil e na Súmula 101 do STJ.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, confirmo a sentença, e majoro os honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa para 12%, nos termos do art. 85,

§11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor/apelante (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020